Tribunal: CARF
Processo: 10880.011397/91-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.011397/91-80 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
3201-008.684 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
COMPANHIA TEPERMAN DE ESTOFAMENTOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/05/1986 a 31/12/1986
RECURSO DE OFÍCIO. DÉBITO EM UFIR. CONVERSÃO PARA O REAL.
Os débitos do sujeito passivo cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 1994 expressos em quantidade de UFIR devem ser convertidos para
o real com base no valor daquela fixado para 1o de janeiro de 1997.
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso de Ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação
em segunda instância.
A Súmula CARF no 103 estabelece que o limite de alçada deve ser aferido na
data de apreciação do recurso em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício, por aplicação da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.011397/91-80
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.684 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.011397/91-80

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“01. Em auditoria fiscal realizada no estabelecimento da empresa supra identificada,
iniciada com o Termo de 24/08/89 - fls. 01, a fiscalizada foi intimada a apresentar, entre
o mais, relação de todos os produtos fabricados nos períodos base de 1985 e 1986,
indicando a classificação fiscal e respectivas alíquotas praticadas, bem como as
quantidades de cada item de matéria-prima utilizada na fabricação de cada produto,
incluindo no consumo as perdas do processo industrial devendo ser informada ainda, em
caso de substituição de uma ou mais matérias primas ou alteração de produto, a
mudança e o período de sua ocorrência.
02. Com base nas informações prestadas e nos documentos fornecidos pela empresa,
bem como nos exames procedidos nos livros fiscais, a fiscalização apurou que:
1o ) Nos anos base de 1985 e 1986 ocorreram entradas de insumos no estabelecimento
industrial desacompanhadas das respectivas notas fiscais e sem as pertinentes anotações
contábeis, caracterizando a presunção legal da existência de recursos financeiros extra
contábeis oriundos de receita operacional anteriormente obtida e não contabilizada
(omissão de receita) o que ocasionou o não recolhimento de IPI.
2o ) Deixou de escriturar no Livro Modelo 3 "Registro de Controle da Produção e do
Estoque", creditando-se indevidamente do IPI no período de 05/86 a 12/86,
relativamente a produtos recebidos em devolução por vendas realizadas anteriormente.
05. Em razão do acima exposto o agente do fisco lavrou auto de infração ora em lide,
exigindo o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devido, estando o
enquadramento legal para primeira infração baseado no RIPI, aprovado pelo Decreto n.°
87.981, de 23/12/82 pelos artigos 54; 55, inciso I, letra "b", II "c"; 56; 62; 69; 107; 225,
inciso I c/c 236; 263; 277; 279; 294 e 343, § I ; IN SRF n° 141/84 e IN SRF n° 129/86;
enquanto para segunda infração a autuada foi enquadrada nos artigos 84; 86, II, letra
"b"; 88; 279; 281 e 283, acrescido da multa prevista no artigo 364, inciso II e dos
encargos legais devidos, constantes do Auto de Infração, de fls. 184, que resultou em
crédito tributário no valor de Cr$ 121.172.120,40.
06. Decorrente desta ação fiscal foram, ainda, constituídos, como relatado no Termo de
Encerramento da Fiscalização, às fls. 186, créditos tributários que formaram os
seguintes processos:
10880.011402/91-18 - FINSOCIAL
10880.011401/91-55 - PIS FATURAMENTO
10880.011400/91-92 - IR FONTE
10880.011399/91-13 - PIS DEDUÇÃO
10880.011398/91-42 – IRPJ
05 . Regularmente cientificada, a interessada, após prorrogação de prazo por 15 (quinze)
dias, deferida às fls. 190, apresentou impugnação através de seu representante legal
(procuração às fls. 191), de fls. 192/418 , alegando em resumo:
06. A interessada começa sua peça defensória solicitando a realização de perícia técnica
nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235/72 .
07. Alega a requerente que seus funcionários alertaram a autoridade realizadora da
auditoria sobre a precariedade da utilização da unidade padrão "KG" diante da
multiplicidade de produtos da linha de industrialização, uma vez que são usados 2.000
itens de insumos ou matéria prima na linha de fabricação de 800 produtos; salientando
que os itens devolução de matéria prima e produtos, saída de sucatas, aparas , amostras,
doações, remessas e retornos para beneficiamento foram t i d o s com quantidade "zero".
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.684 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.011397/91-80

8 . Comenta a interessada a cerca das quantificações contraditórias do crédito tributário
do IPI grafado no Termo de Encerramento da Ação Fiscal às fls. 186, onde aparece o
valor de CR$ 2.412.182,59, quando o correto seria CR$ 121.172.120,40.
09. Discorre ainda que foi feita apropriação mês a mês do IPI glosado e relativo às
devoluções; porém, no que se r e f e r e ao pseudo IPI que t e r i a sido não lançado foi
feita apropriação apenas em Dezembro/86, com a utilização da BTN de outubro/86,
CR$ 121,16, e não do próprio mês de dezembro, CR$ 151,82, tendo sido considerados
no cálculo do tributo os meses anteriores a abril/86 que estão abrangidos pela prescrição
ou decadência.
10. A nulidade ou improcedência do Auto de Infração resulta intransponível , quando na
realidade os fornecedores e os clientes, negam de modo absoluto a venda ou compra
sem nota, não se pode presumir gratuitamente que haja compra, sem nota, de
fornecedores idôneos com os quais a interessada mantém relação comercial.
11 . Objetivando ilustrar suas considerações sobre o conceito de omissão de receitas , a
requerente cita às fls. 211/224 algumas decisões administrativas sobre a matéria.
12. Termina sua peça defensória solicitando a anulação do auto de infração ou a
improcedência de sua lavratura, ou sua sucumbência ante as provas produzidas.
13 . De acordo com o art. 19 do Decreto n° 70.235 de 06/03/72 , em vigor à época da
autuação, interpõe-se as fls. 259/262 a informação fiscal, discorrendo em síntese:
14. Quanto às argumentações apresentadas pela Impugnante sobre a suposta
desconsideração do insumo "água" nos cálculos efetuados pelo Fisco, cabem as
seguintes observações:
15. a) Em resposta a intimação lavrada em 19/02/91, onde é solicitada a composição dos
insumos do processo fabril, a requerente não menciona o insumo água.
16. b) Não ficou comprovado em local algum da impugnação apresentada, que no
período fiscalizado adicionou-se separadamente o insumo água, não prestando-se os
laudos da CETESB a tal propósito pois referem-se a produtos elaborados em junho de
1991, já que o próprio contribuinte afirma que as formulações se modificaram ao longo
do tempo, assim, como se pode afirmar que o produto fabricado em 1991 é o mesmo de
1986?
17. c) Digna de nota também é a riqueza de detalhes que agora o contribuinte apresenta
no que se refere à composição de seus produtos fabricados em 1986; ora, o mesmo não
havia informado, no decorrer da ação fiscal, que era impossível a apresentação da
relação insumo X produto daquele período?
18. d) No demonstrativo apresentado pela Impugnante às fls. 247 a diferença apurada
pela fiscalização foi totalmente absorvida pelo consumo de água. Interessante observar
que o índice de perdas utilizado em seu demonstrativo é exatamente o mesmo utilizado
pelo Fisco, utilização essa tão veementemente criticada na impugnação.
19. Quanto à alegação de que o cálculo do valor tributável efetuado pelo fisco não é
matemático, não merece considerações já que aquela tem caráter subjetivo . Afinal, o
método de cálculo adotado no presente trabalho vem sendo largamente e há longo
tempo utilizado, havendo ampla jurisprudência favorável à sua aplicação.
20. Em razão do exposto a autoridade autuante propõe a manutenção i n t e g r a l dos
autos.
21. A autuação foi objeto de posterior diligência , em virtude do despacho às fls.
424/427, elaborado pelo julgador de 1a instância, objetivando esclarecer os fundamentos
da metodologia adotada (comparação de pesos de insumos entrados e produtos saídos) e
as condições de viabilidade da mesma no caso concreto, demonstrando minuciosa e
explicativamente os ajustes cabíveis e as quantificações operadas, levando em conta as
peculiaridades do processo produtivo da autuada.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.684 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.011397/91-80

22 . Em resposta às solicitações constantes no despacho supra citado, a fiscalização
apresentou às fls. 441/443, Saneamento do Processo de IPI - Informação Fiscal , onde a
autoridade realizadora da diligência em síntese conclui:
23. a) São aceitáveis as perdas constantes na relação anexa às fls. 430/440, no total de
1.328.849,000 Kg.
24. b) As glosas dos estornos dos créditos de IPI, nas devoluções de produtos
decorrentes de vendas canceladas, estão em desacordo com o que dispõe os artigos 84;
86, II , b; 88; 279; 281 e 283 do RIPI/82 devendo ser mantidos os valores apurados pelo
auto de infração.
25. Em razão das ponderações feitas quanto à elaboração do quadro constante às fls. 179
(verso), abaixo transcrevemos as alterações verificadas:

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.684 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.011397/91-80

A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e está
ementada nos seguintes termos:
“Ementa: IPI - Omissão de receita - Constatada diferenças na relação insumo x produto
em decorrência de auditoria de produção, configura-se entradas e saídas de mercadorias
sem emissão das respectivas notas fiscais.
Crédito de IPI por devolução de mercadorias - A inexistência do Livro de Controle de
Produção e do Estoque, modelo 3, ou sistema de escrituração a ele equivalente,
impossibilitando a identificação individualizada das operações, inadmissível se torna a
apropriação de créditos relativos mercadorias devolvidas.
Impugnação parcialmente procedente.”
Diante da parcela exonerada pela decisão recorrida foi interposto Recurso de
Ofício.
A Recorrente foi cientificada da decisão por intermédio de seu administrador
judicial em 16/10/2020 e não interpôs Recurso Voluntário da parcela mantida pela decisão de
piso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Extrai-se da decisão recorrida que foi exonerada parcela do crédito tributário
exigido (IPI), conforme demonstrativo a seguir:

Tem-se, portanto, que o valor exonerado corresponde a importância de Cr$
121.172.120,40, o equivalente a 196.559,49 UFIRs.
Sobre o recurso de ofício assim dispõe o art. 34, I do Decreto no 70.235/72:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)”
É de se destacar que a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 majorou o
limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o estabelecido na
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.684 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.011397/91-80

Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, na quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), conforme a seguir transcrito:
"Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12).
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art.
34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008".
Na análise de admissibilidade do Recurso de Ofício, o limite de alçada deve ser o
vigente na data da apreciação do referido recurso pelo CARF, conforme disposto na Súmula
CARF no 103, a qual assim dispõe:
“Súmula CARF no 103 Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
No caso concreto, conforme já mencionado, de acordo com a decisão da
Delegacia Regional de Julgamento - DRJ, foram exoneradas o total de 196.559,49 UFIRs.
Acerca da conversão de débitos tributários de “UFIR” para “R$ - real”, a Medida
Provisória no 1.542-25 de 7 de agosto de 1997 (e anteriores), reeditada sucessivamente, até ser
convertida na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, assim dispôs:
“Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes
de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos fatos geradores
tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de
parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para 1o de janeiro de
1997.”
Conforme consta no sítio eletrônico da Receita Federal, o valor da UFIR em reais
para o ano de 1997 é de 0,9108 (http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-
e-parcelamentos/valor-da-ufir).
A conversão do valor da “UFIR” para o “R$ - real” com vistas a se aferir o valor
para conhecimento do Recurso de Ofício (limite de alçada) é tida como o método correto
aplicável. Ilustra-se este entendimento, com o precedente a seguir:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1991 a 31/03/1992
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.684 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.011397/91-80

LIMITE DE ALÇADA. DÉBITOS EM UFIR. CONVERSÃO. SÚMULA CARF No
103. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme disposto na Súmula CARF no 103, o limite de alçada deve ser aquele vigente
na data da análise do recurso ofício pelo órgão revisor.
Os débitos do sujeito passivo cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro
de 1994 expressos em quantidade de Ufir devem ser reconvertidos para real com base
no valor daquela fixado para 1o de janeiro de 1997.
No caso, não se conhece do recurso de ofício em face da exoneração de tributos e
multas efetuada pela Delegacia de Julgamento, convertida de UFIR para real, ter sido
inferior ao limite de alçada vigente.
Recurso de Ofício não conhecido.” (Processo no 10880.021348/94-43; Acórdão no
3402-006.686; Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de
18/06/2019)
Assim, tem-se que a exoneração efetuada pela Delegacia Regional de Julgamento
convertida em reais foi de R$ 179.026,38 (196.559,49 UFIRs x R$ 0,9108), sendo, portanto,
inferior ao limite de alçada de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Nestes termos, como o valor exonerado está abaixo do valor de alçada, tem
aplicação a Súmula CARF no 103.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, por aplicação da
Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital